Tribunal: TJSP
Processo: 2260300-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Recurso - Agravo de instrumento – Pretensão à suspensão da execução "até que se conclua a perícia para apuração do valor da 'Cultivar Vignis 6'" – Pretensão que já havia sido indeferida por decisão publicada no Diário de Justiça eletrônico em 13.6.2019 - Agravantes que não interpuseram recurso dessa decisão – Matéria que se encontra preclusa – Art. 507 do atual CPC – Agravo que não comporta

Ementa:
Recurso - Agravo de instrumento – Pretensão à suspensão da execução "até que se conclua a perícia para apuração do valor da 'Cultivar Vignis 6'" – Pretensão que já havia sido indeferida por decisão publicada no Diário de Justiça eletrônico em 13.6.2019 - Agravantes que não interpuseram recurso dessa decisão – Matéria que se encontra preclusa – Art. 507 do atual CPC – Agravo que não comporta conhecimento no tocante à alegada suspensão da execução.

Recurso - Agravo de instrumento – Pretendido o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 40.507 do CRI de Araras, sob o argumento de se tratar de bem de família – Descabimento – Impenhorabilidade desse imóvel que não foi arguida, tampouco dirimida no juízo de primeiro grau – Matéria que deve ser apreciada, inicialmente, em primeira instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Agravo não conhecido no tocante à impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 40.507 do CRI de Araras.

Bem de família – Impenhorabilidade – Imóvel de matrícula no 96.402 do 1o CRI de Campinas - Inocorrência de preclusão temporal - Matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer momento pelo juiz mediante mera petição - Demonstrado que o coagravante Luis Claudio reside no mencionado imóvel – Apresentados diversos documentos pelo coagravante que comprovam que ele utiliza o imóvel como sua residência – Inviabilidade da constrição - Fato de o coagravante possuir outros imóveis que, por si só, não é suficiente para autorizar a penhora sobre aquele em que constituiu residência – Impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 96.402 do 1o CRI de Campinas reconhecida - Agravo conhecido em parte e, quanto à parte conhecida, provido.